Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711887-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Frederico Augusto Feitosa Rodrigo Antonio Feitosa Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Frederico Augusto Feitosa e Rodrigo Antonio Feitosa (Id. 73756030) contra a acórdão (Id. 73358267) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível por meio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Na ocasião, não foi reconhecida a titularidade, pelos embargantes, do crédito perseguido na origem, em razão de serem substituídos por entidade sindical mais específica que o SINDIRETA – DF, a atrair a aplicação do princípio da unicidade sindical. A fundamentação do voto condutor do acórdão embargado indicou ora a distinção, ora a aplicação da tese fixada no IRDR no 21, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a distinção alegadamente existente entre o caso em deslinde e o objeto do tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistiu em examinar se os embargantes eram titulares do crédito perseguido na origem. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o aludido julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, assim redigidas: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não é correta a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou para indeferir o cumprimento de sentença em razão da ausência de legitimidade do requerente para figurar como credor no incidente. Com efeito, em qualquer dos casos, a definição exata dos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 e, consequentemente, o exame da efetiva titularidade do crédito pelos requerentes, dependem dos termos da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, no entanto, não é aplicável por ora, pois os textos normativos anteriormente transcritos enunciam que o recurso especial e o recurso extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível se não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve, por ora, ser aplicada a tese referente ao IRDR no 21, devendo ser mantido o sobrestamento dos processos correlatos. No caso em deslinde, a suspensão resguardará também a possibilidade de que, por meio do julgamento dos presentes embargos de declaração, sejam eventualmente atribuídos efeitos infringentes ao acórdão para que, caso haja reforma da tese fixada no IRDR no 21, seja alterado o entendimento explicitado por meio do acórdão embargado. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo, inclusive na origem, na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator